Tribunal: TJDFT
Processo: 0735089-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL (OLX). ANÚNCIO FALSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO DE TERCEIRO. DESCONHECIMENTO PELOS COMPRADORES. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. INVIABILIDADE.

1. “Dolo é, em suma, o erro provocado. Tem-se dolo quando a falsa representação da realidade que influenciaria a declaração de vontade do agente não é espontânea, tendo origem em conduta comissiva ou omissiva, mas sempre deliberada, da contraparte ou de terceiro. A exemplo do erro, o dolo só prova a anulabilidade do negócio jurídica quando tenha influenciado de modo determinante na sua celebração.” (SCHEREIBER, Anderson... [et ali]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência – 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p.100). 1.1. Nos termos do artigo 148, CC, “Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.”

2 Hipótese em que tanto o apelante quanto os apelados foram enganados por terceiro(s). Não há prova de que os recorridos tinham agido imbuídos do mesmo propósito, ou de que a tal propósito tenham aderido com o fim de causar prejuízo econômico ao autor-apelante. 2.1. “( ) Sendo autor e réu vítimas de terceiro, supostamente um estelionatário, que teria simulado negócio de compra e venda com cada uma das partes, não há dever mútuo de indenizar entre as pessoas que foram igualmente enganadas, por ausência de prática de conduta ilícita por elas. 3. O fato de terceiro ter enganado simultaneamente duas pessoas não configura culpa recíproca entre as vítimas e o dever de dividir os prejuízos, devendo cada uma delas, se for o caso, buscar a reparação do dano sofrido daquele que praticou o ato. ( )”. (TJDFT. Acórdão n. 1329096, APC n. 07365510220198070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Data do julgamento: 23/03/2021, publicado no DJE: 07/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Apelo conhecido e desprovido.